Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIRETO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM ABANDONO AFETIVO PELO GENITOR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER DE CUIDADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RECONHECIDO DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Configura ato ilícito, na forma do artigo 186, do CC, a omissão paterna no exercício do dever de cuidado e de assistência à filha adolescente de treze anos, que sequer se dignou a conhecer e ter contato, abandonando-a material e afetivamente.
2. Diante da ofensa aos direitos de personalidade da filha autora, notadamente o dano à integridade psíquica da adolescente, reconhece-se a ocorrência de dano moral indenizável.
3. Sopesadas as particularidades da causa, reduz-se o valor da indenização fixada, se incompatível com as condições econômicas das partes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.